Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001000-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 062.220.541-29 (APELADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), AUGUSTO ALVES PEREIRA - CPF: 648.634.925-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL VÁLIDO.
MORA ACCIPIENDI
CONFIGURADA. BOA-FÉ PROCESSUAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO APÓS CITAÇÃO E DEPÓSITO. NULIDADE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. ÔNUS DO ART. 544, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, reconhecendo a purgação da mora mediante depósito judicial e declarando a nulidade de leilão extrajudicial do imóvel, realizado após a citação do credor e ciência do depósito, bem como afastando as preliminares de nulidade da sentença e de ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a declaração de nulidade do leilão extrajudicial configura julgamento extra petita; (ii) estabelecer se há interesse de agir diante da alegada ausência de recusa injustificada do credor; (iii) determinar se o depósito judicial efetuado é suficiente para a procedência da consignação em pagamento; e (iv) verificar a validade do leilão extrajudicial realizado após a citação e o depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de nulidade de leilão extrajudicial constitui consequência lógica da procedência da ação de consignação em pagamento e não configura julgamento extra petita.

A recusa injustificada ou o obstáculo criado pelo credor ao pagamento caracteriza
mora accipiendi
e legitima o interesse de agir do devedor na ação consignatória.

A procedência da consignação em pagamento purga a mora desde a data do depósito judicial, invalidando atos expropriatórios posteriores.

A alegação de insuficiência do depósito exige a indicação do valor devido pelo credor, nos termos do art. 544, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por FELIPE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR EXTINTA a obrigação do autor, FELIPE ANTONIO DA SILVA, referente às parcelas do contrato de financiamento imobiliário vencidas até a data do ajuizamento da ação, em virtude da suficiência dos depósitos judiciais realizados no valor total de R$ 13.488,55; b) DECLARAR A NULIDADE do leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no 113.771 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, bem como de todos os atos subsequentes, incluindo a arrematação e qualquer ato de consolidação da propriedade que tenha sido registrado com base no referido procedimento. Em consequência, CONDENO o requerido, BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e a total procedência dos pedidos.”

Inconformado, o banco interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o magistrado extrapolou os limites da lide ao declarar a nulidade do leilão extrajudicial, providência que não foi objeto dos pedidos formulados na petição inicial.

Aduz o apelante que a ação proposta limitou-se à consignação em pagamento das parcelas em atraso, não havendo pedido expresso de anulação do procedimento expropriatório, tampouco causa de pedir voltada à suposta irregularidade do leilão, o que configuraria violação aos princípios da congruência e do devido processo legal.

Sustenta, ainda, a ausência de interesse de agir do autor, afirmando que não restou comprovada resistência do credor ao recebimento do pagamento, requisito essencial à propositura da ação consignatória, nos termos do art. 335 do Código Civil, bem como que o autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, o apelante defende a prevalência das cláusulas contratuais pactuadas, ressaltando que o autor confessou a inadimplência e que, à época do ajuizamento da ação, já havia ocorrido a consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco, circunstância que afastaria o direito de purgação da mora e impediria a anulação do leilão.

Argumenta, por fim, a impossibilidade de cumulação de pedidos incompatíveis em ação submetida a rito especial, destacando que a declaração de nulidade de leilão extrajudicial não se coaduna com a natureza e os limites da ação de consignação em pagamento, o que reforçaria a necessidade de reforma da sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença por julgamento extra petita ou, subsidiariamente, para reformá-la integralmente, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com o afastamento da declaração de nulidade do leilão extrajudicial.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, suscitada pelo banco apelante. A instituição financeira sustenta que o magistrado singular teria extrapolado os limites da demanda ao declarar a nulidade do leilão extrajudicial, providência não requerida na petição inicial.

Conforme documentado nos autos, o pedido de suspensão dos efeitos do leilão foi formulado pelo autor por meio de petição específica após a contestação, quando tomou conhecimento da realização do certame em 25 de outubro de 2024. Contudo, ainda que assim não fosse, a declaração de nulidade do leilão constitui consequência lógica e necessária da procedência da ação consignatória.

É cediço que a consignação em pagamento, quando julgada procedente, produz efeitos retroativos à data do depósito, purgando a mora desde então. Nessa perspectiva, o leilão extrajudicial realizado após a citação do credor e o depósito judicial dos valores controvertidos torna-se juridicamente insubsistente, pois fundamentado em mora já purgada pela consignação válida.

O princípio da congruência, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não impede que o magistrado declare a nulidade de atos jurídicos viciados quando tal declaração decorre naturalmente da procedência do pedido principal. A
ratio decidendi
da sentença demonstra que a anulação do leilão não constituiu julgamento de matéria estranha à lide, mas sim corolário lógico do reconhecimento da validade da consignação.

Ademais, a conduta do banco em prosseguir com os atos expropriatórios após a citação e ciente do depósito judicial configura violação ao princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5o do Código de Processo Civil, justificando plenamente a declaração de nulidade como medida de preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

Do Interesse de Agir

A segunda preliminar suscitada pelo apelante refere-se à alegada ausência de interesse processual do autor, sob o argumento de que não teria sido comprovada a recusa injustificada do credor em receber o pagamento.

Os fatos comprovados nos autos, especialmente as conversas mantidas via aplicativo WhatsApp entre o autor e a assessoria de cobrança do banco, demonstram inequivocamente a configuração da
mora accipiendi
. Conforme documentado, o autor, após conseguir reunir os recursos necessários para a quitação da dívida, buscou junto ao banco os meios para efetuar o pagamento das parcelas em atraso.

A resposta da preposta da instituição financeira, condicionando a emissão dos boletos a uma "análise do jurídico" sem prazo definido e alegando "fase avançada do contrato", caracteriza obstáculo injustificado ao adimplemento da obrigação. Tal conduta equivale, para todos os efeitos legais, à recusa prevista no artigo 335, inciso I, do Código Civil, pois impede o devedor de exercer seu direito fundamental de solver a dívida.

Considerando tratar-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a interpretação deve favorecer a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, parte manifestamente hipossuficiente na relação jurídica. Exigir do autor o esgotamento de todas as vias administrativas formais, quando o canal disponibilizado para cobrança se mostrava ineficaz e protelatório, implicaria imposição de ônus probatório excessivo e desproporcional.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO. A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice para a propositora da ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretende a revisão dos juros do contrato, sob a alegação de serem abusivos. O interesse de agir deve ser analisado à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.”
(N.U 1006012-85.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

O princípio da boa-fé objetiva, norteador das relações contratuais, impõe às partes dever de cooperação mútua, especialmente na fase de execução do contrato. A inércia do banco em fornecer os meios adequados para o pagamento viola frontalmente esse dever, configurando mora do credor e legitimando o manejo da ação consignatória.

Do Mérito da Consignação

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito propriamente dito. A ação de consignação em pagamento constitui modalidade de pagamento indireto que permite ao devedor liberar-se da obrigação mediante depósito judicial da prestação devida, quando verificadas as hipóteses previstas no artigo 335 do Código Civil.

No caso em exame, restou cabalmente demonstrada a recusa injustificada do credor, conforme já analisado. O autor, movido pela mais límpida boa-fé, não apenas depositou o valor inicialmente calculado de R$ 12.600,00, como também procedeu à complementação determinada judicialmente, totalizando R$ 13.488,55.

A alegação de insuficiência do depósito, aventada pelo banco apelante, encontra óbice intransponível no ônus processual específico previsto no parágrafo único do artigo 544 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo estabelece que, ao alegar insuficiência do depósito, o réu deve indicar o montante que entende devido, sob pena de não poder valer-se de tal alegação.

Conforme documentado nos autos, o banco limitou-se à impugnação genérica do valor depositado, sem apresentar planilha detalhada do débito ou indicar especificamente o montante que reputava correto. Essa omissão torna inócua a alegação de insuficiência, não podendo prosperar argumento desprovido do cumprimento do ônus processual correspondente.

A conduta do autor, ao buscar espontaneamente a regularização de sua situação e realizar os depósitos complementares conforme determinação judicial, evidencia inequívoca intenção de adimplir a obrigação, afastando qualquer alegação de má-fé ou tentativa de locupletamento ilícito.

Da Nulidade do Leilão Extrajudicial

A questão mais grave evidenciada nos autos refere-se à conduta do banco apelante que, mesmo após ser citado da presente ação em 18 de junho de 2024 e ciente do depósito judicial realizado, prosseguiu com os atos de expropriação do imóvel, levando-o a leilão extrajudicial em 25 de outubro de 2024.

Tal comportamento representa flagrante violação ao princípio da boa-fé processual e configura ato atentatório à dignidade da justiça. Uma vez instaurada a lide com o depósito do valor controvertido em juízo, não poderia o credor, por via oblíqua, buscar a satisfação de seu crédito através de expropriação extrajudicial, tornando inócuo o provimento jurisdicional buscado.

Com o depósito judicial válido, considera-se purgada a mora, obstando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e, por consequência lógica, impedindo a realização do leilão. A insistência do banco nos atos expropriatórios, ignorando a existência e o objeto da demanda judicial, constitui ato ilícito que impõe a declaração de nulidade.

A procedência da ação de consignação retroage à data do depósito, liberando o devedor dos efeitos da mora desde então. Assim, o leilão realizado durante a pendência da discussão judicial sobre a dívida é nulo de pleno direito, não produzindo qualquer efeito jurídico válido.

Da Aplicação dos Princípios Constitucionais

A solução do presente caso deve considerar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proteção ao consumidor. O direito fundamental à moradia, reconhecido constitucionalmente, impõe cautela redobrada em procedimentos que possam resultar na perda da residência familiar.

A interpretação sistemática da legislação aplicável, considerando o Código Civil, o Código de Processo Civil, a Lei do Sistema Financeiro Imobiliário e o Código de Defesa do Consumidor, converge para a proteção do devedor que demonstra boa-fé e intenção de adimplir suas obrigações.

O princípio da proporcionalidade também milita em favor da manutenção da sentença, pois a declaração de nulidade do leilão não causa prejuízo efetivo ao banco, que recebe integralmente o valor devido através do depósito judicial, enquanto preserva o direito fundamental à moradia do devedor e sua família.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026